Tribunal: TJSP
Processo: 1085341-05.2022.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Transporte de Pessoas
Órgão julgador: Luís H. B. Franzé
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
APELAÇÃO. TRANSPORTE DE PESSOAS. RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO.
1. CONTROVÉRSIA. Compra de passagens para o trajeto Belo Horizonte para São Paulo em que houve a quebra de ônibus, obrigando os passageiros a atravessarem a Marginal Tietê, de madrugada, para conseguirem contratar meio de transporte até o destino final, sem assistência da

Ementa:
APELAÇÃO. TRANSPORTE DE PESSOAS. RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO.
1. CONTROVÉRSIA. Compra de passagens para o trajeto Belo Horizonte para São Paulo em que houve a quebra de ônibus, obrigando os passageiros a atravessarem a Marginal Tietê, de madrugada, para conseguirem contratar meio de transporte até o destino final, sem assistência da ré. Sentença de procedência parcial apenas quanto ao dano moral de R$2.000,00. Insurgência recursal de ambas as partes. Apelo da ré pede o reconhecimento de sua ilegitimidade de parte passiva e culpa exclusiva de terceiro e, no mérito, a improcedência da ação. Apelo dos autores pede a majoração dos danos morais e modificação da distribuição da sucumbência.
2. LEGITIMIDADE DE PARTE PASSIVA (BUSER). Empresa de tecnologia que atua no ramo de intermediação entre a empresa de transporte e o usuário para compra de passagens em plataforma digital. Pessoa jurídica integrante da cadeia de fornecedores. Responsabilidade solidária com a empresa de transportes. (CDC, arts. 7, e 25, §1o).
3. DANO MATERIAL. Verba indevida. Utilização de serviços de Uber para se conduzirem a sua residência, após os fatos. Ausência de demonstração de que o valor desembolsado seria superior ao que já gastariam com o percurso, considerando que o local da quebra foi no município do destino final. Condenação afastada, sob pena de enriquecimento indevido.
4. DANO MORAL. Caracterização. Autores que, de madrugada, tiveram de se locomover a pé pela Marginal Tietê, para alcançar local em que poderiam seguir viagem. Exposição a risco de sua integridade física. Percalços que não podem ser considerados mero aborrecimento. Fixação do dano moral em R$ 2.000,00 para cada autor. Majoração para R$ 5.000,00 para cada autor. Razoabilidade e proporcionalidade.
5. DISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA. Fixação em primeiro grau de sucumbência recíproca. Afastamento. Autores que decaíram de parte mínima do pedido (CPC/15, art. 86, §único). Arbitramento a cargo da parte ré, fixada a verba honorária em 10% sobre o valor da condenação. Majoração, porém, da verba honorária para 15%, em razão do trabalho recursal acrescido (CPC/15, art. 85, §11).
6. RECURSO DA RÉ DESPROVIDO. RECURSO DOS AUTORES PROVIDO EM PARTE.